Tribunal: STF
Processo: ARE 1315492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CEPLAC. DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA ESPECÍFICO DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II DA CF. DISCRIMEN INJUSTIFICADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
    Recurso da União contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à parte autora o direito à percepção do modelo remuneratório instituído para a Carreira da Área de Ciência e Tecnologia pelas Leis 8.691/93 e 12.702/12, em lugar do anterior Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, condenando-a ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, tendo como parâmetro a situação individual de cada servidor, respeitada a prescrição quinquenal.
    (...).
    Hipótese em que a parte autora, integrante do quadro de servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enquadrada no plano geral de cargos do poder executivo - PGPE, busca o inserção no plano de carreira da Ciência e Tecnologia, em razão da Lei 12.702/2012, que incluiu a CEPLAC entre os órgãos e entidades integrantes da área de Ciência e Tecnologia (art. 1º, §1º, XXXI, da Lei 8.691/93), com reflexos financeiros.
    (...).
    O dispositivo questionado, art. 1º, § 3°, da Lei nº 8.691/93, na atual redação dada pela Lei nº 12.823/2013, consagra a regra de que não poderia ocorrer a inclusão, no Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, dos atuais servidores do INMET e do CEPLAC, de forma que a efetiva incorporação do INMET e da CEPLAC ao rol dos órgãos que compõem o Plano de Carreiras dos órgãos e entidades integrantes da área de Ciência e Tecnologia somente ocorrerá no caso de ingresso de novos servidores, mediante concurso público, para os cargos que compõem as carreiras desse Plano, descabendo a incorporação dos atuais servidores, ocupantes de cargos do PGPE do MAPA, para as carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.
    (...).
    A tese posta na inicial estrutura-se sob a alegação de que viola frontalmente o princípio da igualdade, disposto no art.5º, caput, e no art.7º, inciso XXX, da Constituição Federal. A União justifica a medida aduzindo que teria ocorrido para evitar o provimento derivado, proibido pelo artigo 37, II da CF.
    Sentença que merece confirmação ante a constatação de que o discrimen não está justificado e, portanto, enseja o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Isso porque a exclusão daqueles em atividade acabou por criar duas carreiras dentro de um mesmo órgão, discriminando servidores com atribuições rigorosamente idênticas.
    Com efeito, o artigo 37, II da CF proíbe a transposição, mas não é a hipótese em análise. No caso, ocorreu ex lege a junção da carreira da CEPLAC/INMET à de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, mas com exclusão daqueles servidores em atividade na data da publicação da Lei, com desvio da finalidade da medida, pois certamente adveio ao escopo de unificar as diversas carreiras e racionalizar o serviço público.
    O Ministro OCTAVIO GALLOTTI, citado pela Ministra Ellen Gracie em seu voto na ADI 2713/DF, definiu com precisão a diferença essencial entre violação à regra do concurso público e adoção de medidas de racionalização da atividade estatal: “Julgo que não se deva levar, ao paroxismo, o princípio do concurso público para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar (em custos e descontinuidade) o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que redundaria, na prática, justamente na situação que a propositura da ação visa a conjurar”.
    Portanto, merece confirmação a sentença que reconheceu ofensa ao princípio da isonomia pela aplicação da expressa vedação legal de transposição dos servidores em exercício na CEPLAC, na data de vigência da Lei nº 12.702/2012, para o plano de carreira da Ciência e Tecnologia (art. 1º, § 3°, da Lei nº 8.691/93, na atual redação dada pela Lei nº 12.823/2013), notadamente porque viola a igualdade salarial e as possibilidades de progressão na carreira.
    (...).
    Recurso desprovido.
    Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente